Tribunal: TJDFT
Processo: 0717959-23.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA EXTRA PETITA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o CPC. DOENÇA PREEXISTENTE. FATO INEXISTENTE. COBERTURA SECURITÁRIA. RECUSA INDEVIDA. PREJUÍZO MATERIAL. RESSARCIMENTO CABÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC). A sentença é extra petita quando decide além do pedido. Em razão de o processo estar em condições de imediato julgamento, é de rigor a aplicação do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Consoante a Súmula 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
3. A contratante não apresentava qualquer sinal de ser portadora de morbidade ao tempo da celebração do contrato de seguro. Ademais, cabia à operadora de seguro exigir a realização de exames prévios à contratação e comprovar sua má-fé. Do contrário, não há razão para recusar a cobertura securitária nos termos do contrato. Atrai para si também a responsabilidade de reparar os eventuais prejuízos decorrentes do seu inadimplemento ou mora.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.